Tribunal: STJ
Processo: 1408586-94.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898149 - MS(2025/0112728-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADEMILSON DONATO FERNANDES
ADVOGADO
: DANIEL RODRIGUES BENITES FILHO - MS022989
AGRAVADO
: GILBERTO GARCIA DE SOUSA
ADVOGADOS
: ADILAR JOSE BETTONI - MS007843
GILBERTO GARCIA DE SOUSA - MS011738
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DE ATO
POSTERIOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias sobre a ciência
inequívoca da parte e tempestividade do recurso demanda a revisão de fatos e
provas, providência incabível em face da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
2. A incidência da
sobre a alínea "a" do permissivo
Súmula n. 7/STJ
constitucional também compromete a viabilidade do recurso especial, com
base na alínea "c" do inciso III do
da CF.
art. 105
3. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4aff094f-fd85-4f16-942e-26e226d72a3f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898149 - MS(2025/0112728-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADEMILSON DONATO FERNANDES
ADVOGADO
: DANIEL RODRIGUES BENITES FILHO - MS022989
AGRAVADO
: GILBERTO GARCIA DE SOUSA
ADVOGADOS
: ADILAR JOSE BETTONI - MS007843
GILBERTO GARCIA DE SOUSA - MS011738
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DE ATO
POSTERIOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias sobre a ciência
inequívoca da parte e tempestividade do recurso demanda a revisão de fatos e
provas, providência incabível em face da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
2. A incidência da
sobre a alínea "a" do permissivo
Súmula n. 7/STJ
constitucional também compromete a viabilidade do recurso especial, com
base na alínea "c" do inciso III do
da CF.
art. 105
3. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ADEMILSON DONATO
FERNANDES contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 313-317).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL assim ementado (fl. 120):

AGRAVO INTERNO – INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
(RECURSO
PRINCIPAL) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS - INTIMAÇÃO DA
DECISÃO INTEGRATIVA - VÍCIO SUPRIDO –
ALEGAÇÃO
DE
FALHA
NO
SERVIÇO
DE
PROTOCOLO DO E-SAJ – AUSÊNCIA DA ADOÇÃO
DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS POR PARTE DO
Documento eletrônico VDA54724833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:06
Código de Controle do Documento: 942af4e7-437a-4d46-b88b-a89618902d0d

AGRAVANTE – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA
–
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
1. Discute-se no presente recurso a tempestividade do
Agravo de Instrumento.
2. Nos termos do § 5o, do
do
o prazo
art. 1.003,
CPC/15,
para interpor os recursos, excetuados os Embargos de
Declaração, é de 15 (quinze) dias.
3. Por mais que não tenha havido a intimação desta decisão
na origem, na sequência, houve decisão integrativa dela, na
qual o Juízo singular reconheceu a ocorrência de erro
material havido na decisão anterior, corrigindo-o e
suprindo eventual falta de intimação da parte.
4. Infere-se dos autos que, se houve falhas no serviço de
protocolo eletrônico, não foi adotada pelo agravante
nenhuma providência no sentido de resolver a eventual
falha no serviço de protocolo do E-SAJ, seja no sentido de
reportar, com a urgência que o caso demandava, o
problema à Administração do Tribunal de Justiça; seja na
realização do protocolo por meio físico, alternativa prevista
no Provimento no 305, de
restando verificada a
16/01/14,
intempestividade do recurso protocolizado vários dias após
transcorrido o prazo recursal.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 155-166).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "A controvérsia não
exige reexame do conjunto probatório, mas interpretação jurídica do
§5o, do
art. 1.003,
CPC, diante de fatos expressamente reconhecidos no acórdão recorrido. (fl. 323)."
Aduz, ainda, que "O Tribunal estadual reconheceu que não houve
intimação formal da decisão que deu origem ao agravo de instrumento, mas concluiu —
por presunção — que o agravante teria tido ciência inequívoca com base em uma decisão
posterior, denominada “decisão integrativa”, ainda que não houvesse prova objetiva
desse conhecimento. (fls.
)."
155/166
Sustenta, outrossim, que "O exame pretendido é, portanto, jurídico, e não
probatório: questiona-se se é lícito presumir ciência inequívoca, à falta de intimação
formal, a partir de um ato processual diverso."
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 331-336).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54724833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:06
Código de Controle do Documento: 942af4e7-437a-4d46-b88b-a89618902d0d

Cinge-se a controvérsia em decidir se é possível analisar a (in)
tempestividade do recurso, no caso concreto, sem o reexame de fatos e provas.
Consoante aludido na decisão agravada (fls. 314-315):

O recorrente suscita violação da legislação federal,
aduzindo que não fora regularmente intimado, devendo o
termo inicial do recurso ser considerado a partir da
primeira tentativa de protocolo do agravo na Corte local (fl.
173).
(...)
A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre a
intempestividade do recurso na origem demanda o reexame
de fatos e provas, com óbice na Súmula n. 7 /STJ.

De outro giro, o agravante alega que (fl. 324):

Não há, nos autos, qualquer prova de:

carga dos autos pelo advogado do agravante;
petição mencionando o teor da decisão não publicada;
registro de leitura ou ciência formal no sistema eletrônico.

A chamada “ciência inequívoca” foi construída por
inferência, não por fato comprovado.

Depreende-se dos autos que a agravante fora intimada posteriormente em
decisão integrativa, fato que caracterizou a ciência dos atos processuais anteriores (fl.
123).
A alteração das conclusões das instâncias ordinárias sobre a ciência
inequívoca da agravante e, consequentemente, a tempestividade recursal demanda
necessariamente a revisão de fatos e provas, providência incabível em face da

Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS, CUJO CONTEÚDO
NORMATIVO NÃO FOI OBJETO DE NENHUMA
DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECONHECIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO AO
TERMO
INICIAL
PARA
A
OPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DO TERCEIRO, TENDO OBTIDO
CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO
CONSTRITIVO, OBJETO DE SUA INSURGÊNCIA.
RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO
PELA
CORTE
ESTADUAL
QUE
ENCONTRA
RESSONÃNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA54724833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:06
Código de Controle do Documento: 942af4e7-437a-4d46-b88b-a89618902d0d

ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.
ALEGAÇÃO
DE
AUSENCIA
DE
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DO
ATO
CONSTRITIVO.
DESCABIMENTO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
DO STJ.
VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O conteúdo normativo dos arts. 188, 492, 903, §1°, III,
do Código de Processo Civil não foi objeto de nenhuma
deliberação pelo Tribunal de origem, o que evidencia, no
ponto, a ausência de prequestionamento, requisito de
admissibilidade recursal indispensável ao conhecimento da
correlata irresignação. Veja-se que o prequestionamento
ficto, invocado pelo agravante, previsto no
do
art. 1.025
CPC, só é admissível quando, após a oposição de embargos
de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a
violação ao
do mesmo diploma, pois somente
art. 1.022
dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência
do vício e proceder à supressão de grau.
2. Sobre a intempestividade dos embargos de terceiro, as
instâncias ordinárias, com esteio nos elementos fático-
probatório reunidos nos autos, concluíram, de modo
uníssono, que o ora recorrente, terceiro em relação ao feito
executivo em que se deu a constrição e arrematação do
bem imóvel em comento, compareceu voluntariamente aos
autos, tendo ciência do ato constritivo em 31/8/2017,
iniciando-se, por conseguinte, o prazo de cinco dias para
oposição de embargos de terceiro em 1/9/2017.
2.1 A compreensão adotada pelo Tribunal de origem
encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha
o posicionamento de que o prazo de 5 (cinco) dias para a
oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que
o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição
judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação.
Precedentes.
2.2 Não comporta conhecimento, em atenção ao óbice
do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, o argumento de
que não haveria demonstração nos autos a respeito de
sua ciência inequívoca do ato constritivo, o que
contraria, como visto, a própria moldura fática
(que considerou, a
delineada pelas instâncias ordinárias
esse propósito, inclusive, os termos da própria inicial dos
embargos de terceiro).
3. A Corte estadual assentou a própria inviabilidade de se
discutir, por meio de embargos de terceiro, vícios formais
da arrematação, em atenção ao fato de que o auto de
arrematação já se encontra assinado pelo magistrado
singular, tornando-se, por força do
do CPC, o ato
art. 903,
perfeito, acabado e irretratável, somente passível de
impugnação por meio de ação autônoma.
Este fundamento, como assentado, suficiente, em si, para a
manutenção da conclusão adotada pela corte estadual, nem
sequer foi impugnado, o que evidencia a deficiência das
razões recursais.
4. Agravo interno improvido. (Grifei)
(AgInt nos EDcl no
rel.
AREsp n. 1.926.035/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
Dje de
)
27/6/2022,
29/6/2022.
Documento eletrônico VDA54724833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:06
Código de Controle do Documento: 942af4e7-437a-4d46-b88b-a89618902d0d

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQ
DECISÃO EM SEDE DE AUDIÊNCIA. REEXAME
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. "Segundo a teoria da ciência inequívoca, em
observância do princípio da instrumentalidade das
formas, considera-se comunicado o ato processual,
independentemente da sua publicação, quando a parte
ou seu representante tenha, por outro meio, tomado
" (AgInt no
conhecimento do processado no feito
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.130.733/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de
26.10.2022).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n.
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei)
(AgInt no
rel. Ministra Maria
AREsp n. 2.287.149/RJ,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
Dje
20/11/2023,
de
)
24/11/2023.

Ademais, a alegação de divergência jurisprudencial não pode ser
conhecida, uma vez que a incidência da
sobre a alínea "a" do
Súmula n. 7/STJ
permissivo constitucional também compromete a viabilidade do apelo nobre, com base
na alínea "c" do inciso III do
da CF.
art. 105
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:06
Código de Controle do Documento: 942af4e7-437a-4d46-b88b-a89618902d0d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.149 / MS
Número Registro: 2025/0112728-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000896820118120042
14085869420248120000
1408586942024812000050003
8000896820118120042
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMILSON DONATO FERNANDES
ADVOGADO
: DANIEL RODRIGUES BENITES FILHO - MS022989
AGRAVADO
: GILBERTO GARCIA DE SOUSA
ADVOGADOS : ADILAR JOSE BETTONI - MS007843
GILBERTO GARCIA DE SOUSA - MS011738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADEMILSON DONATO FERNANDES
ADVOGADO
: DANIEL RODRIGUES BENITES FILHO - MS022989
AGRAVADO
: GILBERTO GARCIA DE SOUSA
ADVOGADOS : ADILAR JOSE BETTONI - MS007843
GILBERTO GARCIA DE SOUSA - MS011738
TERMO
Documento eletrônico VDA55073827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: aa403ca9-5198-4deb-b528-4d426cee297a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: aa403ca9-5198-4deb-b528-4d426cee297a